Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: APARECIDO SILVA BRAGA, EDILSON NAYRE BASTOS RECORRIDO: EDILSON NAYRE BASTOS, APARECIDO SILVA BRAGA D E C I S Ã O Os autos retornam da Presidência deste tribunal para verificação do pedido de distinção entre o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível e o Tema 1.046 do Superior Tribunal de Justiça (ID 34700109). Notoriamente, não mais integro este colegiado desde 30/9/2021, em virtude de minha transferência para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e seu parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, o magistrado transferido permanece vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados somente até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, considerando a data de determinação de retorno destes autos para reapreciação da matéria (11/6/2022, despacho de ID 36025778), não há que se falar em prevenção do relator para os fins almejados. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste tribunal. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:55:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator